Tribunal: TJDFT
Processo: 0707458-14.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0707458-14.2021.8.07.0004 APELANTE: FRANCINEIDE CONCEICAO BESERRA SOUZA APELADO: TEREZA CRISTINA ALVES LEITAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se Tereza Cristina Alves Leitão para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 42115993, no prazo legal. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora